Tribunal: STF
Processo: ARE 1292830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ação de obrigação de fazer. SUS. Pretensão à disponibilização de cuidador, fraldas e medicamentos. Documentos comprobatórios de que o autor já é assistido por programa multidisciplinar do CAESI, o que inviabiliza sua pretensão no tocante aos serviços de cuidador. Desatendimento à decisão judicial que determinou que o autor comprovasse que necessita dos remédios, que os medicamentos oferecidos pelo SUS não atendem a sua necessidade e que ele e sua família não dispõem de recursos financeiros para custear o tratamento. Sentença de improcedência mantida. Apelo do autor improvido".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 93, inciso IX, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O autor promoveu a ação para que o município lhe disponibilizasse cuidador, fraldas e remédios, nos termos dos documentos médicos apresentados às fls. 31/40 e 89/96.
    Embora a ação tenha sido julgada improcedente em relação a todas as pretensões, o autor recorre insistindo apenas na disponibilização de medicamentos.
    Passo, assim, ao exame da pretensão recursal.
    (...)
    Quanto à incapacidade financeira, anote-se que a gratuidade de justiça foi deferida ao autor (fl. 77), mas nos autos não restou sanada a controvérsia acerca das suas possibilidades financeiras e de sua família (fls. 200, 202, 214/221).
    O autor manifestou desinteresse pela realização de prova pericial em duas ocasiões: na primeira, antes da prolação da sentença (fls. 181/182 e 189) e, na segunda, em seu próprio apelo (fl. 255).
    Dessa forma, não foi apresentado laudo médico circunstanciado em relação aos medicamentos pleiteados, razão pela qual, também sob esse aspecto, pende controvérsia acerca da viabilidade da pretensão, vale dizer, em relação à prescrição, bem como quanto às alternativas oferecidas pelo SUS para tratar as doenças do autor e ao registro dos referidos medicamentos na ANVISA (fl. 232).
    Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, resta inviabilizado o fornecimento dos medicamentos pedidos pelo autor na ação”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente